Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000159-30.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO JONAS SILVA SOUSA, JEVERSON PEREIRA LIBERATO, JONADABE RIBEIRO DA SILVA, MARCOS PAULO DE JESUS, RAFAEL SOUSA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. JUSTIFICAÇÃO. SUPRIDA PELA PROVA ORAL. RECEPTAÇÕES. PROVAS. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime que deixa vestígios, necessária a realização de perícia (art. 158 do Código de Processo Penal), que somente pode ser suprida pela prova oral (art. 167 do Código de Processo Penal), quando evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou houver justificativa para não realização do exame. Não se pode exigir que a vítima mantenha sua moradia desprotegida, no aguardo da perícia, que nem mesmo foi solicitada pela autoridade policial. Ademais, a prova oral, em especial a confissão do réu, confirma o arrombamento. O fato de a ignição da motocicleta estar danificada demonstra irrefutavelmente que a chave falsa, apreendida na ignição foi utilizada, sendo desnecessário o exame pericial da chave falsa. 2. No crime de receptação, o dolo é elemento anímico do agente e, diante da negativa deste, devem ser analisadas as particularidades do caso de maneira a extrair, ou não, o elemento volitivo do acusado. No caso, o flagrante dos corréus em local com todas as características desmanche de veículos subtraídos denota possuíam conhecimento da origem ilícita dos dois bens que estava em sua posse. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas de multa reduzidas. Corrigido erro material da sentença. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, incisos I e III, do Código Penal, bem como 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a imprescindibilidade da produção de laudo pericial para o incidência da qualificadora de uso de chave falsa, no crime de furto, sobretudo quando há a apreensão do objeto; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido quanto à prescindibilidade da elaboração do laudo pericial para a incidência da qualificadora do furto por uso de chave falsa. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009